Tribunal: TJDFT
Processo: 0753521-07.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-01-30
Data de publicação: 2025-02-10

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. REITERAÇÃO DELITIVA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME
1. Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado contra decisão do Juízo da Vara Criminal e Tribunal do Júri do Riacho Fundo, que manteve a prisão preventiva do paciente pela suposta prática do crime de estelionato majorado (art. 171, § 4o, do Código Penal), sob os fundamentos da garantia da ordem pública e do risco de reiteração delitiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a manutenção da prisão preventiva encontra amparo em fundamentação concreta e suficiente; e (ii) analisar a viabilidade de substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prisão preventiva possui fundamento na gravidade concreta do delito, demonstrada pelo modus operandi, em que o paciente, juntamente com comparsa, causou prejuízo financeiro a vítima idosa mediante fraude sofisticada e aproveitamento de sua vulnerabilidade.
4. A decisão de decretação da prisão preventiva justifica-se pela garantia da ordem pública, evidenciada pelo histórico criminal do paciente, incluindo práticas reiteradas de estelionato, tráfico de drogas e outros delitos, indicando risco de reiteração.
5. A contemporaneidade dos fatos delitivos, ocorridos poucos meses antes da decretação da prisão, reforça a necessidade de manutenção da medida cautelar para evitar novas práticas criminosas.
6. A fixação de medidas cautelares diversas é insuficiente, dada a elevada periculosidade do paciente e o impacto social da sua conduta criminosa, conforme o art. 282 do Código de Processo Penal.

IV. DISPOSITIVO
8. Ordem denegada.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXVIII; CPP, arts. 282, 312 e 313, I.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1952319, 0749538-97.2024.8.07.0000, Relatora: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA, 1a TURMA CRIMINAL, j. 05/12/2024.